Tribunal: STF
Processo: ARE 1252490
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, III, XI, XLVI, LVI e LXI da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. 
    Quanto à alegada ilicitude das provas obtidas supostamente mediante violação de domicílio, o Tribunal de origem assim se manifestou:
    “[…]
    Os policiais Cássio Vinicius e Luis Henrique, a seu turno, relataram que realizavam patrulhamento de rotina na cidade de Tanabi/SP, oportunidade em que foram informados do envolvimento dos réus no crime de latrocínio (e também armas e tráfico de drogas), o que culminou em abordagens simultâneas. 
    Assim, a equipe deles foi até a casa de Jeferson, que se encontrava na porta, e, ao notar a presença da polícia, dispensou uma arma de fogo e correu. Contudo, imediatamente foi alcançado e confessou o envolvimento com o delito de latrocínio, esclarecendo que acabou queimando a perna quando ateou fogo no automóvel subtraído. 
    De acordo com Jeferson, a arma de fogo apreendida com ele pertencia ao outro acusado Higor, que foi o responsável pelos disparos que atingiram a vítima fatal Emerson (cf. mídia digital que acompanha os autos). 
    Anderson Alfredo, responsável pela abordagem feita ao réu Higor, narrou que esse acusado autorizou a entrada da polícia no imóvel, onde apreenderam uma munição intacta (calibre 357), além da espingarda de pressão da vítima. Segundo ele, o acusado Higor admitiu que foi o autor dos disparos que atingiram o ofendido, bem como que depois ateou fogo no automóvel subtraído (cf. midia digital que acompanha os autos) [...]”. 
    Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, firmou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". Restou assentado, assim, que o ingresso forçado em domicílio é legítimo quando justificado pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, situação de flagrante delito.
     No presente caso, o Tribunal de origem destacou que a busca e apreensão se originou em razão de denúncia recebida enquanto os policiais militares realizavam o patrulhamento das vias. Ao checarem a informação, um dos réus foi encontrado no portão e, ao perceber presença dos policiais, “dispensou uma arma de fogo e correu. Contudo, imediatamente foi alcançado", o que levou os policiais a adentrarem na residência.
     Tais circunstâncias indicam motivo idôneo para o ingresso forçado no domicílio dos acusados, consoante pacífica jurisprudência desta Suprema Corte firmada em sede de repercussão geral, razão pela qual não há falar em violação do art. 5º, III, XI, LVI e LXI, da Constituição Federal.
    Noutro giro, inexistente violação do art. 5ª, XLVI da Lei Maior, uma vez que esta Suprema Corte já se manifestou pela inexistência de repercussão geral da matéria relativa à valoração das circunstâncias judiciais na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante no AI 742.460-RG/RJ:
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional” (AI 742460 RG, Relator(a): Min. Cezar Peluso, DJe 25.9.2009).
    Outrossim, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora